Tribunal: TCU
Processo: 021.286/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6781/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Miguel Borges de Oliveira Júnior (CPF: XXX.463.493-XX) e Maria Salete Rego Medeiros Pereira da Silva (CPF: XXX.851.923-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.286/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Salete Rego Medeiros Pereira da Silva (XXX.851.923-XX); Miguel Borges de Oliveira Júnior (XXX.463.493-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Miguel Alves - PI. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456), Caio Cardoso Bastiani (OAB/PI 10.150), Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (OAB/PI 2.953) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.